Tribunal: TJSP
Processo: 2161040-59.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão do Juízo fundamentada – Liberdade provisória incabível - ORDEM DENEGADA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2161040-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é paciente DIONÍSIO
TEIXEIRA DE SOUZA e Impetrante ELISÂNGELA BARBOSA REENKOBER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 12 de outubro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161040-59.2020.8.26.0000 -Voto no 3084
2
Voto no 3084
Habeas Corpus Criminal Processo no 2161040-59.2020.8.26.0000
Relator(a): FÁTIMA GOMES
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal
Comarca: Limeira 2a Vara Criminal
Paciente: Dionísio Teixeira de Souza
Impetrante: Elisangela Barbosa Reenkober
HABEAS CORPUS
Roubo
Prisão preventiva

Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo
Penal
Requisitos objetivos e subjetivos verificados

Decisão do Juízo fundamentada
Liberdade provisória
incabível - ORDEM DENEGADA
Vistos.
Trata-se
de
pedido
de
habeas
corpus
impetrado pela Dra. Elisangela Barbosa Reenkober a favor de Dionísio
Teixeira de Souza, denunciado pela prática do delito previsto no artigo
157 “caput” do Código Penal, contra ato do Juízo da 2a Vara Criminal da
Comarca de Limeira que converteu a prisão em flagrante em prisão
preventiva, mantendo o paciente no cárcere.
Sustenta a impetrante, em breve síntese, que
não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e a
decisão se fundamentou na gravidade abstrata do delito. Afirma que o
paciente possui condições pessoais favoráveis, tais como: primariedade,
bons antecedentes e residência fixa. Argumenta que o delito perpetrado,
não configurou agressão física ou ameaça à vítima. Assevera que em
caso de eventual processamento e condenação, em face de suas
condições pessoais e da modalidade simples do delito, poderá o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161040-59.2020.8.26.0000 -Voto no 3084
3
paciente, ser agraciado com uma pena e regime mais suaves. Aduz a
necessidade de se cumprir a Recomendação no 62 do CNJ, uma vez que
se trata de paciente portador de bronquite, inserido, pois, no grupo de
risco da doença. Requer a expedição de Alvará de Soltura em favor do
paciente.
Negada a medida liminar (fls.77/79), foram
requisitadas informações da autoridade apontada como coatora, que as
prestou (fls.82/158).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls.162/169).
É o relatório.
Insurge-se a impetrante contra ato do Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Limeira que converteu a prisão em
flgrante em prisão preventiva, mantendo o paciente no cárcere.
Sobre os requisitos da prisão preventiva,
dispõe o Código de Processo Penal, com sua redação atualizada, pela Lei
13.964/2019:
“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a
aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do
crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo
estado de liberdade do imputado”.
No caso em foco, há evidências bastantes de
autoria e materialidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161040-59.2020.8.26.0000 -Voto no 3084
4
Apenas para permitir o entendimento da
situação fática delineada, observe-se o que consta da denuncia
(fls.01/03) “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia
04 de junho de 2020, por volta das 08h22min, na Avenida Jacobe
Cover, no 814, Parque Nossa Senhora das Dores IV, na cidade e
comarca de Limeira, DIONISIO TEIXEIRA DE SOUZA, qualificado a
fls. 05, subtraiu, para ele, mediante violência, a quantia de R$ 50,00
(cinquenta reais) e um cartão bancário, pertencente a Maria de Fatima
Almeida Pinheiro, conforme auto de exibição e apreensão a fls 09.
Segundo restou apurado, na data dos fatos, a vítima estava na via
pública, quando foi surpreendida pelo denunciado que, usando de
violência, arrancou a bolsa dela e empreendeu fuga. Logo após, Maria
de Fatima informou o ocorrido para Policiais militares os quais foram
até o local dos fatos, sendo informados por populares onde estava o
autor do roubo. Dionisio foi abordado e em busca pessoal foram
localizados os bens da vítima. O denunciado (fls. 05) confessou a
prática delitiva.”
Portanto,
segundo
consta
dos
autos,
a
empreitada delitiva foi realizada mediante violência e grave ameaça
exercida contra a ofendida, que trata-se de mulher idosa, o que denota,
em tese, ousadia e periculosidade do autor, restando necessário o
cabimento da medida prisional para garantia da ordem pública.
Segundo informações coligidas dos autos, o
paciente, mediante violência e grave ameaça exercida contra pessoa
idosa, subtraiu para eles, a bolsa da ofendida, contendo os objetos
elencados no auto de apreensão, e empreendeu fuga, sendo preso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161040-59.2020.8.26.0000 -Voto no 3084
5
posteriormente.
Com efeito, apesar dos argumentos lançados na
impetração, na presente hipótese concreta houve fundamentação pelo
Magistrado a quo a respeito da decisão que converteu a prisão em
preventiva, tecendo as particularidades do caso concreto e assim
decidindo: “[...]Embora o autuado não ostente passagens criminais
(fls.19 a 20), o crime imputado aos acusado é doloso e punido, em
abstrato, com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro
anos, o que, por si só, já revela a gravidade do crime. O crime foi
cometido com emprego de violência e grave ameaça a mulher idosa, o
que demonstra a periculosidade em concreto e justifica a prisão
cautelar para garantir a ordem publica. Dessa forma, a fim de garantir
a ordem publica, entendo incabível o pedido de liberdade de fls. 26 à
32.Assim, por todo o exposto, afasto as possibilidades de conceder
aoautuado o benefício da liberdade provisória, por entender ausentes os
requisitos do artigo 310, inciso I e III.Portanto, para a garantia da
ordem pública, considerando máximacominada, ouvido o Ministério
Público, converto a prisão em flagrante de DIONÍSIO TEIXEIRA DE
SOUZA, em preventiva, uma vez que presentesos requisitos
autorizadores do artigo 312 e os pressupostos do artigo 313, I do
Código de Processo Penal. (fls.38/40)”
Assim, a decretação da custódia decorreu da
necessidade de acautelamento da ordem pública, fundamento
caracterizado pela permanência da situação de perigo social e
principalmente, pela gravidade concreta da conduta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161040-59.2020.8.26.0000 -Voto no 3084
6
Com efeito, apesar dos argumentos lançados na
impetração, na presente hipótese concreta a configuração dos requisitos
demonstrativos do cabimento da medida prisional está evidenciada.
Nítido, assim, que a medida prisional não
carece de fundamentos, sendo sobejamente sabido que na fase
processual em apreço cabe que o magistrado se mantenha relativamente
sucinto, reservando considerações extensas e aprofundadas para o
momento do julgamento do feito.
Portanto, dessume-se que se trata de prisão
cautelar compatível com os termos do art. 313, II, do Código de
Processo Penal.
A necessidade de assegurar a ordem pública
emerge, ainda, da violência real da conduta, endereçada contra a vítima,
com grave ameaça e restrição de sua liberdade. Portanto, é necessário,
por ora, que a determinação de custódia seja preservada, com o intuito
de se evitar prejuízos à ordem e à integridade da ofendida.
Por outro lado, além de tudo, tem-se que não
foi produzida prova do exercício de ocupação lícita pelo paciente, uma
vez que não há nos autos nenhum documento recente neste sentido,
revelando, assim, que o acusado não tem como se manter sem delinquir.
Observe-se que a defesa juntou comprovante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161040-59.2020.8.26.0000 -Voto no 3084
7
de trabalho, mas que sua ultima anotação pe datada do ano de 2.009 não
sendo apto no momento para comprovar ocupação lícita.
A preservação da prisão preventiva, portanto, é
necessária, já que a sua revogação, além de poder acarretar risco à
ordem pública, também poderia prejudicar, ante a ausência de qualquer
respaldo profissional ou duradouro comprovado que vincule o paciente
ao distrito da culpa, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.
Cumpre
anotar,
ainda,
apenas
ad
argumentandum, que a Jurisprudência é uníssona ao afirmar que
eventuais “condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons
antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de,
por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes
outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a
decretação da medida extrema” (HC 217.175/SP, Rel. Min. Laurita
Vaz, Quinta Turma, j. em 12/03/2013). No mesmo sentido a orientação o
C. STF: HC 112.642, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ
de 10.08.12.
Quanto a questões referentes ao mérito, trata-se
de matéria a ser analisada por ocasião da prolação da sentença, pelo
magistrado de primeiro grau, após concluída a colheita de elementos de
convicção ao longo da instrução processual. No presente ensejo, o que
efetivamente se tem é o preenchimento dos requisitos exigidos para
decretação e manutenção do encarceramento cautelar da paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161040-59.2020.8.26.0000 -Voto no 3084
8
Por fim, diante das circunstâncias peculiares
do caso concreto, que demonstram a gravidade da conduta específica
imputada a paciente, é certo que outras medidas cautelares previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal se mostram insuficientes neste
momento e em face dos elementos trazidos aos autos.
No mesmo sentido o entendimento desta Corte:
“Habeas corpus. Prisão preventiva. Prova material e indícios de
autoria a respeito da prática de roubo duplamente majorado.
Segregação cautelar necessária a fim de garantir-se a ordem
pública. Custódia decretada em consonância aos pressupostos e
fundamentos estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo
Penal. Insuficiência, ao menos por ora, de substituição dessa
prisão por medida cautelar prevista no artigo 319 desse diploma.
Ordem denegada. (HC no 0050328-80.2013.8.26.0000, Des. Rel.
Encinas Manfré, j. em 06/06/2013);
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
SIMPLES
TENTADO.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS
PRESSUPOSTOS
AUTORIZADORES.
Impossibilidade.
APLICAÇÃO
DAS
NOVAS
MEDIDASCAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO. Descabimento: A natureza da infração
penal e a periculosidade do caso concreto refutam eventual direito
de se aguardar o desfecho do processo em liberdade. Desta forma,
havendo fundamentação suficiente e presentes os requisitos
autorizadores da decretação da prisão preventiva, é de rigor a
manutenção da decisão que a decretou, descabendo a aplicação
das novas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art.
319, do CPP, introduzidas pela Lei no 12.403/2011. Ordem
denegada” (HC no 0004500-31.2013.8.26.0000, Des. Rel. J.
Martins, j. em 25/04/2013);
“Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão em flagrante
convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória.
Inadmissibilidade.
Existência
de
indícios
de
autoria
e
materialidade. Decisão fundamentada nos termos do artigo 312,
do Código de Processo Penal. Aplicação de medidas cautelares.
Inviabilidade, pois presentes requisitos para a prisão preventiva
Ordem denegada” (HC no 0031826-93.20138.26.0000, Des. Rel.
Walter de Almeida Guilherme, j. em 25/04/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161040-59.2020.8.26.0000 -Voto no 3084
9
Em igual rumo a orientação específica desta C.
13a Câmara Criminal: HC no 2050097-82.2014.8.26.0000, Rel. Des.
Augusto de Siqueira, j. 15/05/2014; HC no 2039980-32.2014.8.26.0000,
Rel.
Des.
Cardoso
Perpétuo,
j.
08/05/2014;
HC
no
2045807-24.2014.8.26.0000, Rel. Des. Renê Ricupero, j. 08/05/2014.
Conforme se verifica nos autos, bem como
diante das informações trazidas pelo magistrado, ve-se que o processo
não se encontra maculado por injustificada inércia e o Juízo tem buscado
impulsioná-lo, observadas suas específicas peculiaridades.
Por fim, não se desconhece que o Conselho
Nacional de Justiça recomendou aos tribunais e juízes de todo o país a
possibilidade de revogação de prisões provisórias de mulheres gestante,
lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou
por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com
deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco, ou ainda aqueles que
cometeram crimes sem violência ou grave ameaça. Tudo com vistas a
diminuir o contágio pelo Coronavírus em presídios.
Como se ve, não é o caso dos autos, pois a
paciente não se enquadra na Recomendação no 62 do Conselho Nacional
de Justiça, de 17 de março de 2020, uma vez que o crime em tese
perpetrado é grave e praticado com violência e grave ameaça. Além
disso, o acusado não comprovou sua alegação de que é portador de
bronquite, e de que não esta recebendo no presidio o tratamento devido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161040-59.2020.8.26.0000 -Voto no 3084
10
Correta, enfim, a imposição da medida
prisional, visto que efetivamente presentes os requisitos para a
manutenção da custódia cautelar.
Diante do exposto, pelo meu voto, DENEGA-
SE A ORDEM.
FÁTIMA GOMES
RELATORA